Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o exequente, Distrito Federal, a se manifestar acerca das petições aviadas pelos executados Rossana de Almeida Mesquita, Rogelia Borges de Menezes e Jose Alves de Sousa e por Cleide Aparecida Rocha Nogueira (IDs 65295649 e 65480670) nas quais requerem sua EXCLUSÃO do polo passivo do Cumprimento de Sentença, tendo em vista o depósito judicial do valor equivalente à parcela que entendem de sua responsabilidade (IDs 65309698, 65309699, 65309701, 65309706, 65309707, 65311561, 65480674 e 65480675). Após, aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 60506199, em que foi determinada a intimação dos executados Ricardo de Castro Paulino e Takachi Mito Kuramoto, quando os autos retornarão conclusos para inclusão em pauta de julgamento dos agravos internos interpostos contra a decisão de ID 56121769, oportunidade em que será procedido o exame da questão atinente à possibilidade de exclusão do(s) executado(s) que efetuou (aram) o depósito do valor entendido como devido, porquanto objeto do recurso interposto por Rita Hosana Adeodato Salem ao ID 57427832. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora